Tribunal: TJMT
Processo: 1000518-80.2020.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000518-80.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SALVADOR SOARES DA SILVA - CPF: 495.930.721-87 (RECORRENTE), MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - CPF: 002.995.731-17 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000518-80.2020.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Salvador Soares da Silva

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de abril de 2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. CONTA BANCÁRIA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS DE MANUNTEÇÃO DE CONTA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPOSCIONALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NOS TERMOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

De acordo com a resolução do Banco Central no 3.402 de 2006, em se tratando de conta destinada unicamente ao recebimento de sua verba salarial, inadmissível a cobrança, a qualquer título, de tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços.

O consumidor que paga quantia considerada indevida, tem direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, não havendo a necessidade de se comprovar a má-fé.

A indenização por dano moral visa compensar investidas injustas de outrem, sobretudo aquelas que atingem a moralidade e causam sentimentos e sensações negativas, sendo inegável o transtorno causado pela instituição financeira ao proceder descontos indevidos em conta destinada ao depósito de benefício previdenciário.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que o Autor narra que a conta de sua titularidade se destina exclusivamente para recebimento de seu benefício previdenciário, sendo que o Banco réu, de forma irregular, estaria cobrando tarifas para manutenção da referida conta, pelos valores de R$ 22,00, R$ 25,20 e R$ 27,00, pleiteando, em virtude de tais fatos, a devolução dos valores e indenização pelos danos morais.

O Réu, por sua vez, alega que a conta do Autor se trata de conta corrente na qual há cobrança de tarifas, mas por outro lado, são oferecidos serviços diferenciados, tendo esta conta vínculo com o salário, mas não se subsumindo à espécie chamada “conta-salário”, situação que legitimaria a cobrança efetuada e demonstraria a ausência de ato ilícito a ensejar a reparação por dano moral ou material.

Verifico que a discussão entre as partes é sobre legitimidade da cobrança das tarifas de manutenção e acerca da natureza da conta corrente contratada pelo Autor, consubstanciaria em conta salário ou em conta corrente comum.

Quanto ao cabimento de tal cobrança, outra conclusão não há senão a de que ela é realmente ilegítima.

É que ao contrário das ponderações lançadas pelo banco recorrido, não há qualquer indício de prova de que a conta do Autor seja efetivamente conta corrente, visto que não há empréstimos, seguros ou investimos que pudessem caracteriza-lo como tal. Assim os extratos juntados aos autos não deixam dúvidas de que os débitos incidiram sobre os proventos beneficiários do autor.

Outrossim, faço destacar que inexistem nos autos quaisquer provas de que teria sido concedida à parte autora a opção de contratação para a abertura de uma conta bancária diversa da opção por ela contratada e que fosse, esta sim, exclusivamente para o recebimento do seu benefício previdenciário, sem ter que aderir a qualquer pacote de serviços, primeiramente porque não trouxe o banco recorrente o contrato de abertura da conta, ônus que lhe competiria, a teor da disposição contida no artigo 373, II, do CPC.

Como se não bastasse, considerando os extratos bancários acostados aos autos, muito embora tenha ocorrido a utilização de serviço de débito em conta, a despeito de não contratado pelo autor de forma expressa, as movimentações bancárias realizadas demonstram que efetivamente só se utilizava a conta para o recebimento do seu benefício.

De todas as provas acima mencionadas, analisadas em conjunto, é de se concluir pela necessidade de ser aplicado á hipótese dos autos o princípio da primazia da realidade sore a forma, de modo a permitir a conclusão de que a conta foi não só destinada exclusivamente ao recebimento do benefício previdenciário, mas efetivamente utilizada apenas para tal fim.

De tal sorte, considerando as características e finalidade da conta bancária aberta, conquanto não se tenha juntado aos autos o devido contrato de abertura, tem-se que, de fato, se trata de uma conta destinada a receber o seu benefício previdenciário mensal, o que veda a instituição financeira contratada de cobrar, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços, por força do disposto na Resolução BACEN 3.40206,
in verbis:

Art. 1o: A partir de 1o de janeiro de 2007, as instituições financeiras, na prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, ficam obrigadas a proceder aos respectivos créditos em nome dos beneficiários mediante utilização de contas não movimentáveis por cheques, destinadas ao registro e controle do fluxo de recursos, as quais não se aplicam as disposições da Resolução 2.025, de 24 de novembro de 1993, com as alterações introduzidas pelas Resoluções 2.747, de 28 de junho de 2000, e 2.953, de 25 de abril de 2002, nem da Resolução 3.211, de 30 de junho de 2004.

Parágrafo único. É vedada a abertura das contas de registro de que trata este artigo tendo como titulares pessoas jurídicas.

I – é vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços, devendo ser observadas, além das condições previstas nesta resolução, a legislação específica referente a cada espécie de pagamento e as demais normas aplicáveis”.

Assim, os descontos efetivados a título de tarifas e demais pacotes de serviços, na conta do autor este título devem ser devolvidos.

Diferente do que afirma o Recorrido, tais valores devem ser devolvidos em dobro, visto que o artigo 42, parágrafo único do CDC, não exige a prova da má-fé, bastando o pagamento indevido,
in verbis
:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Quanto aos danos morais, os descontos reiterados na conta da autora que tem como finalidade o recebimento de aposentadoria, ultrapassa o mero dissabor, máxime considerando sua renda mensal de R$ 727,61, fato que, à evidencia afeta sua subsistência.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e condeno o Requerido ao pagamento de
R$ 5.000,00
a título de indenização por dano moral, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir desta data. Determino ainda que seja restituído ao Autor a importância de
R$ 1.232.40
, já na forma dobrada, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2021